Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CISÃO DOS VETORES NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. DUPLA VALORAÇÃO. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA, MEDIANTE ANÁLISE CONJUNTA DOS VETORES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. ALTERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder.

3. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, os requisitos constantes na circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei 11.343/2006 devem ser valorados de forma conjunta, não podendo haver a cisão dos requisitos da quantidade e natureza da droga para valorar negativamente duas circunstâncias judiciais distintas.

4. Na espécie, constata-se a ocorrência de bis in idem no acórdão que, acolhendo o pedido do Ministério Público, promoveu a “dupla valoração negativa” da pena-base, em razão dos dois vetores estabelecidos no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

5. Nesse contexto, a fim de afastar o bis in idem e em observância ao entendimento jurisprudencial que veda a cisão dos vetores natureza e quantidade, a fixação da pena-base acima do mínimo legal deve se dar nos termos da sentença, considerando-se apenas uma circunstância judicial negativa.

6. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que não houve fundamentação adequada para a fixação de regime mais gravoso, pois a sentença fixou o regime inicial fechado com base apenas no “quantitativo da pena” e, da mesma forma, o acórdão utilizou o quantum da pena como único fundamento para fixação do regime.

7. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos e que teve apenas uma circunstância judicial avaliada desfavoravelmente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

8. Revisão criminal admitida e julgada procedente para, mantida a condenação do requerente nas sanções dos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material, afastar a dupla valoração da natureza e da quantidade de droga da pena-base do crime de tráfico de drogas, reduzindo a pena total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa para 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.